Tribunal: TJMT
Processo: 1014341-73.2021.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014341-73.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[LOURENCO PINTO DA SILVA - CPF: 107.071.151-91 (APELANTE), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MARCOS ANTONIO LUCAS DA SILVA - CPF: 830.253.401-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – INSTRUMENTO CONTRATUAL DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO NO ÂMBITO DO “PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA” JUNTADO PELA PARTE REQUERIDA – ATRASO NO PAGAMENTO DAS PARCELAS – INSCRIÇÃO DEVIDA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

Nas ações que buscam a declaração de inexistência de débito, cabe ao demandado comprovar a legitimidade da cobrança,

nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, o que ocorreu no caso, vez que a instituição financeira comprovou que a inscrição do nome do requerente no Serasa ocorreu em razão do pagamento das parcelas após a data de vencimento do avençado em contrato, contrariando cláusulas contratuais.

A inscrição, à época dos fatos, foi devida, vez que a instituição financeira realizou o exercício regular do seu direito, em razão do atraso no pagamento das parcelas, não havendo que se falar em falha na prestação dos serviços e declaração de inexistência, até mesmo porque já houve a baixa no sistema em abril de 2021.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1014341-73.2021.8.11.0041

APELANTE:

LOURENÇO PINTO DA SILVA

APELADO:

BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LOURENÇO PINTO DA SILVA
,
contra sentença proferida pela MMª. Juíza da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Edna Ederli Coutinho
,
lançada nos autos da

Ação Declaratória de Inexistência de Débito nº
1014341-73.2021.8.11.0041, ajuizada em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A
,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015, contudo, em razão do deferimento de gratuidade de justiça em seu favor, suspendeu a exigibilidade de tal cobrança, consignando que tais valores só poderão ser cobrados se houver modificação no estado econômico da requerente, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º, do mesmo
Códex
.

Inconformado, o apelante alega em suas razões que antes de ajuizar a presente demanda, buscou informações com a parte recorrida sobre a cobrança exorbitante, pelo que ela quedou-se inerte, todavia, quando ajuizada a presente ação declaratória, somente em sede de contestação a parte apelada sustentou que o débito em comento é oriundo de uma parcela de financiamento, supostamente vencida em 14/11/2020, conforme se verifica em Id. 57740619.

No entanto, afirma que considerando que o apelado alegou que o débito que ensejou a restrição refere-se ao mês de novembro de 2020 (vencido em 14 de novembro de 2020), e que o comprovante de pagamento apresentado nos Ids. 58807718 e 57913976 comprovam sua adimplência, entende que os pedidos inaugurais não deveriam ser jugados improcedentes.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para que, reformando-se a sentença de piso, sejam julgados procedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo-se o comprovante de pagamento apresentado no processo como válido, vez que não se justifica a inscrição no Serasa, e por consequência, seja declarada a falha na prestação do serviço, e com isso, a declaração de inexistência da dívida vencida em 14/11/2020, no valor de R$35.777,73 (trinta e cinco mil, setecentos e setenta e sete reais e setenta e três centavos), bem como a inversão do ônus sucumbencial, para condenar a instituição apelada em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa (Id 149765375).

O apelado ofertou as contrarrazões, impugnando, inicialmente, a concessão da justiça gratuita, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso (Id 149765378).

Não houve o recolhimento do preparo, em razão do autor ser beneficiário da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id 150361664.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, no que toca à preliminar contrarrecursal, em que a instituição bancária recorrida impugna a concessão da justiça gratuita em favor da parte autora, conheço do pedido, uma vez que autorizado pelo art. 100,
caput
, CPC/15, todavia, desde logo a
rejeito
, em razão da falta de comprovação de mudança na situação econômica da parte, a rigor do que determina o artigo 8º, da Lei nº. 1060/50 – ainda em vigor.

E no ponto, destaco que o autor continua a não possuir condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de seu próprio sustento, na medida em que os autos relevam ser o mesmo beneficiário do INSS, auferindo uma renda mensal no valor de R$685,00 (seiscentos e oitenta e cinco reais), de modo a manter o deferimento da benesse pelo togado singular.

Quanto ao mérito, infere-se dos autos que
LOURENÇO PINTO DA SILVA
alega que foi surpreendido ao ver seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes referente a um valor lançado pelo requerido/apelado em 14/11/2020, no valor de R$35.777,73 (trinta e cinco mil, setecentos e setenta e sete reais e setenta e três centavos), referente a um suposto financiamento.

Argumenta que não possui qualquer débito com a parte requerida, de modo que a inserção do seu nome nos serviços de proteção ao crédito é indevida, razão pela qual requer a procedência dos pedidos formulados na inicial.

Por sua vez, a parte requerida apresentou contestação, arguindo a existência de contrato assinado pelo autor e que o mesmo se beneficiou do valor do empréstimo, e defendeu sobre a regularidade da contratação. Por fim, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais, e juntou prova documental.

Ao analisar o pleito, o juiz de origem julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado, o autor opôs embargos de declaração, arguindo que

nunca alegou inexistência de relação jurídica com o embargado, apenas não entendeu o motivo da negativação de um valor de dívida no valor de R$35.777,73 (trinta e cinco mil setecentos e setenta e sete reais e setenta e três centavos), pois se a negativação fosse somente pelo suposto valor de R$88,65 (oitenta e oito reais e sessenta e cinco centavos), com vencimento em 14/11/2020, já teria apresentado o comprovante de pagamento.

Em face disso, o embargante pugnou pelo acolhimento dos aclaratórios, vez que houve omissão no julgado, pois o juízo em nada manifestou sobre o comprovante de pagamento juntado no processo nos Ids. 58807718 e 57913976, posto que é crucial para formar sua cognição, contudo, os embargos foram rejeitados pelo togado singular por meio do
decisum
de Id 149765374, cujos termos são agora repelidos por meio deste apelo, em que o autor/recorrente, reproduzindo parte dos fundamentos da inicial, postula pela reforma da sentença, a fim de que seja declarada a inexistência do débito, invertendo-se o ônus da sucumbência.

O cerne da controvérsia é analisar se é devida o valor da dívida que ensejou a inscrição do nome do requerente nos órgãos de restrição ao crédito, vez que entende que é indevida, pleiteando, por conseguinte, a declaração de inexistência.

Pois bem.
É patente que o caso se submete às regras do direito consumerista, pelo qual, responde o banco/apelado objetivamente, como fornecedor de serviços, pelos danos causados ao consumidor (art.
14
do
CDC
), independentemente da perquirição da existência de sua culpa.

Assim, para a análise da controvérsia instaurada nos autos, faz-se necessário verificar a existência da contratação do serviço e, via de consequência, a existência de débito, apto a lastrear a
inscrição
do nome do autor nos órgãos restritivos de crédito.

Pertinente destacar, desde logo, que a parte requerente não defende a inexistência da relação jurídica, mas sim, a inexistência do débito inscrito nos órgãos de inadimplência, que ensejou a negativação do seu nome, logo, impõe-se ao banco requerido o ônus de comprovar a origem e regularidade da cobrança efetuada, de modo a legitimar a sua conduta (art.
373
, inciso
II
, do
CPC
).

No caso concreto, é incontroverso nos autos que o banco/apelado
inscreveu o nome do autor/apelante no cadastro de proteção ao crédito, em face do débito de
R$35.777,73
(trinta e cinco mil, setecentos e setenta e sete reais e setenta e três centavos),
com vencimento em 14/11/2020, referente ao contrato nº. 276414968, conforme Id 149769189.

Infere-se, ademais, que a instituição requerida também juntou cópia do Contrato Particular de Compra e Venda de Imóvel registrado sob o nº. 276414968 (Id 149765352), que demonstra que as partes firmaram um instrumento contratual de financiamento imobiliário (operação nº. 276.414.968) no âmbito do ‘Programa Minha Casa, Minha Vida’ (PMCMV), subprograma ‘Programa Nacional de Habitação Urbana – PNHU – Faixa 1’, com recursos do FAR (Fundo de Arrendamento Residencial), que teve como objeto a aquisição de uma casa localizada na Rua 19, Lote 3, da Quadra 38, integrante do empreendimento Res. São Benedito – Etapa 02, Várzea Grande/MT, cujo pagamento das parcelas do financiamento imobiliário é efetuado por meio de “cartão de pagamentos MCMV”.

Assim, se verifica, em homenagem ao princípio
pacta sunt servanda
, que não há nenhum elemento plausível que possa macular o contrato, o qual foi firmado por agentes capazes, e seu objeto é lícito, nos termos do artigo 104 do CC.

Ademais, o artigo 422 do Código Civil dispõe que
“
Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução os princípios de probidade e de boa fé
”
(grifamos).

Desta forma, verifica-se que o contrato é o principal exemplo do ato jurídico perfeito e o direito à manutenção das regras pactuadas.

No caso em epígrafe, o Banco/apelado pautou sua conduta em extrema boa-fé e lisura ao contratar e cumprir sua parte no contrato, qual seja: a disponibilização do montante necessário para que a parte autora obtivesse o empréstimo celebrado para aquisição de sua residência.

Por sua vez, a parte autora/apelante tinha pleno conhecimento das cláusulas e condições previstas no contrato imobiliário, no momento da celebração deste, em especial o prazo de pagamento, valor de parcelas e encargos decorrentes do inadimplemento deste.

Isso resta evidente no instrumento contratual, em que estabelece expressamente a responsabilidade do cliente realizar o pagamento das parcelas em guichê de caixa ou correspondente bancário, na data de vencimento, conforme prevê a Cláusula Terceira – Condições de Amortização da Dívida – Parágrafo segundo
, in verbis
:

“
CLAUSULA TERCEIRA – CONDIÇÕES DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

PARÁGRAFO SEGUNDO
–
O pagamento do parcelamento de que trata o campo 3.2 (Parcelamento/Financiamento concedido pelo FAR/credor fiduciário) deste contrato
, sem prejuízo do vencimento retro estipulado e das exigibilidades previstas nas demais cláusulas,
será efetuado pelo BENEFICIÁRIO, mediante pagamento em espécie, a serem efetuados na rede de atendimento do BB, nas agências do Banco Postal de demais correspondentes bancários
.”

Outro ponto relevante do contrato é a Cláusula Sétima, parágrafo segundo, a qual menciona que havendo impontualidades no pagamento dos encargos mensais autorizará a inscrição dos beneficiários nos cadastros restritivos, descrito abaixo:

“
CLÁUSULA SÉTIMA – IMPONTUALIDADE NO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES
– Ocorrendo impontualidade na satisfação de qualquer obrigação de pagamento da dívida, principal ou acessória, incidirão juros moratórios à razão de 1% (um por cento) por mês de atraso sobre o valor a ser pago, contados a partir do 30º (trigésimo) dia do vencimento do parcelamento.

PARÁGRAFO PRIMEIRO
– Além da obrigação, devidamente acrescida dos encargos por impontualidades, o beneficiário pagará as despesas com cobrança administrativa ou judicial.

PARÁGRAFO SEGUNDO
–
A impontualidade no pagamento dos encargos mensais autorizará a inscrição do beneficiário nos cadastros restritivos.
”

Aliado a isso, regista-se que a inscrição, à época dos fatos, foi sim devida, em razão das Cláusulas Terceira e Sétima, ambas do parágrafo segundo, vez que ocorreu em razão das impontualidades nos pagamentos das parcelas.

A exemplo disso, constata-se que o apelante juntou nos autos o comprovante de pagamento da parcela com vencimento em
14/11/2020, no valor de R$88,65 (oitenta e oito reais e sessenta e cinco reais), que foi adimplida apenas em 29 de dezembro de 2020
(Id 149769189)
,
razão pela qual, a instituição financeira antecipou a dívida e cobrou a totalidade do débito, em obediência ao disposto na Cláusula Décima Segunda, inciso IX, do Contrato Imobiliário de Compra e Venda, que assim dispõe:

“
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA

A dívida será considerada antecipadamente vencida e imediatamente exigível pelo BB
, podendo ensejar a cobrança administrativa e/ou execução do contrato e de sua respectiva garantia, em razão de quaisquer dos motivos previstos em lei e, ainda, na ocorrência de qualquer das seguintes hipóteses:

IX – descumprimento de qualquer das obrigações estipuladas neste instrumento e nas normas que lhe são aplicáveis
.”

Logo,

a instituição financeira cumpriu o exercício regular do seu direito ao incluir o nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito, não havendo que se falar em declaração de inexistência de débito, até mesmo porque o próprio Banco/apelado traz
prints
de que as obrigações assumidas estão regulares e que
a inscrição aqui questionada foi baixada em 30 de abril de 2021
(Id
149765350), ou seja, somente 7 dias após o ajuizamento da presente ação (
23/04/2021
), que, aliás, não teve qualquer pedido liminar e/ou antecipatório.

Desse

modo,

cabia

à instituição recorrida

comprovar

os fatos

modificativos

e

extintivos

do

direito

do

requerente/apelante,

nos

moldes do artigo 373, II, do CPC, ou seja, trazer aos autos documentos

comprobatórios

de

que

a

inscrição

nos

órgãos

de restrição

ao

crédito

é

devida,

o

que,

de fato, ocorreu.

Enfatizo, mais uma vez, que a inscrição no Serasa foi decorrente do exercício regular do direito da instituição bancária, vez que o requerente/apelante descumpriu as cláusulas contratuais pactuadas, não havendo que se falar em falha na prestação dos serviços e declaração de inexistência de débito, vez que, como já dito, já houve inclusive a baixa da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

A propósito, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência sobre o tema:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA
E INDENIZATÓRIA – RECONVENÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –
NEGATIVAÇÃO DE DADOS
– CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – SERVIÇOS DE MECÂNICA REALIZADOS E COMPROVADOS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTORIZADA POR PREPOSTO SEM PODERES PARA CONTRATAR – TEORIA DA APARÊNCIA – DÍVIDA LEGITIMA –
INSCRIÇÃO DEVIDA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO
– SENTENÇA REFORMADA – DEMANDA PRINCIPAL JULGADA IMPROCEDENTE – RECONVENÇÃO JULGADA PROCEDENTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Deve ser considerado válido o contrato verbal de prestação de serviço e débito contraído pelo empregado da pessoa jurídica recorrida, em homenagem a Teoria da Aparência, ainda que não detivesse poderes para tanto, eis que as relações comerciais cotidianas, como serviços de mecânica, prescindem de verificação de poderes em estatutos e contratos sociais.

II - É incontroverso que houve compra de mercadorias (peças de carro) e inúmeras prestações de serviços mecânicos, não podendo o demandante valer-se de burocracia para isentar-se de dívida decorrentes de serviços e produtos adquiridos e usufruídos.

III - Restando devidamente comprovada a origem da obrigação e constatada a inadimplência do consumidor, devida é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito
.”
(N.U 1032418-04.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 18/11/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Inserção do nome do autor nos cadastros restritivos de crédito. Alegação de inexistência de relação jurídica entre as partes e negativação indevida. Sentença de improcedência mantida. 1-embora se trate de relação de consumo, a inversão do ônus da prova não exonera o autor de fazer prova mínima do fato constitutivo do alegado direito nos termos do disposto no enunciado nº 330 do TJRJ. 2 - parte autora que não se desincumbiu de seu ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito quanto a alegação de inexistência de relação jurídica entre as partes. 3 - parte ré que, ao contrário, se desincumbiu de seu ônus ao comprovar existência de contrato firmado entre as partes e a inadimplência do autor.4-
inserção do nome do autor nos cadastros restritivos de crédito que decorreu do exercício regular de direito. Inteligência do enunciado nº 90 do TJRJ
. Negativa de provimento do recurso.”
(TJRJ; APL 0300444-88.2019.8.19.0001; Rio de Janeiro; Vigésima Segunda Câmara Cível; Relª Desª Mônica de Faria Sardas; DORJ 15/03/2021; Pág. 638)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença objurgada.

Por consequência, majoro os honorários advocatícios de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, contudo, em face do autor ser beneficiário da justiça gratuita, resta suspensa a exigibilidade, na forma do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023